Tribunal: TJMT
Processo: 1015160-70.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015160-70.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS DE LIMA PINTO - CPF: 066.548.441-06 (APELANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA - CPF: 019.009.871-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015160-70.2022.8.11.0042

APELANTE: MATEUS DE LIMA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – IMÓVEL ABANDONADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– APREENSÃO DE 38 PORÇÕES DE COCAÍNA [47,89G], 2 PEDRAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA [18,97G], 1 PORÇÃO DE MACONHA [2,35G] E BALANÇA DE PRECISÃO – FRAGMENTAÇÃO E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – RÉU SURPREENDIDO PESANDO E EMBALANDO AS DROGAS –

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
– AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O SEU GRAU MÁXIMO – VIABILIDADE – VALORAÇÃO CONCOMITANTE NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES – CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Existindo provas de
“que a residência utilizada para a prática do delito de tráfico estaria abandonada, não estando, assim, resguardada pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios”
(STJ, AgRg no HC n. 625.952/SE).

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de desclassificação do tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Ocorre
bis in idem
se há utilização da natureza/quantidade de droga concomitantemente para majorar a pena-base, na primeira fase, e modular o patamar da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015160-70.2022.8.11.0042

APELANTE: MATEUS DE LIMA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MATEUS DE LIMA PINTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos – art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, em virtude da violação do domicílio do réu.

No mérito, requer a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que o apelante
“não foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros”
.

Alternativamente, pede a alteração do patamar da minorante do tráfico privilegiado, fixada pelo juiz em 1/2, para a fração máxima [2/3].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015160-70.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

Como relatado, a defesa suscita a nulidade das provas, argumentando que os agentes policiais invadiram o domicílio do réu.

Na sentença, o juiz da causa afastou a tese de nulidade supracitada, nestes termos:

“Segundo consta dos autos, policiais militares em rondas pelo bairro Novo Horizonte, ao passarem pela Rua Vilhena
visualizaram uma residência conhecida da guarnição por ser abandonada, com o portão aberto, uma motocicleta estacionada na frente do imóvel com dois capacetes e exalando forte odor de maconha, o que levantou fundada suspeita e motivou a entrada da equipe policial no referido imóvel com aparência de abandonado
.

Constaram os agentes que, ao entrarem no quintal do imóvel abandonado
, observaram que na parte dos fundos existiam alguns quartos independentes
também abandonados
e apenas um deles com a janela aberta e as lâmpadas internas acesas e ao se aproximarem,
já visualizaram o réu MATEUS embalando substâncias entorpecentes e em sua volta várias porções de droga e uma balança de precisão ligada e sobre ela droga sendo pesada e o odor de droga exalando pelo local.

Veja, pois, que a ação dos policiais encontra-se justificada, em virtude da situação suspeita em um imóvel não habitado (abandonado), que se encontrava com o portão aberto, uma motocicleta na frente e exalando forte odor de droga. (...)

O próprio réu MATEUS em sua qualificação prestada em fase policial reconheceu que o imóvel onde ocorreu a ocorrência policial tinha aparência abandonada
.

Ressalte-se que em juízo os policiais militares registraram que o imóvel se tratava de um local abandonado e que, inclusive, no quarto onde o réu MATEUS foi surpreendido preparando a droga, não havia móveis que evidenciasse se tratar de sua moradia
.

O que se percebe é que no cômodo onde se deu abordagem era utilizado pelo réu MATEUS para a fabricação da droga para revenda, tanto que foi surpreendido no momento que embalava e pesava a droga no local
.”

Segundo as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante, o local onde o apelante foi surpreendido com entorpecentes se tratava de imóvel abandonado.

O aparente abandono do local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel era utilizado para a prática de crime permanente [armazenamento de drogas], conforme, aliás, constatado pelos agentes públicos quando surpreenderam o réu pesando e embalando entorpecentes.

Logo, não há falar em ilicitude das provas obtidas quando demonstrado que o imóvel detinha aparência de abandonado, não recebendo, portanto, a proteção de inviolabilidade conferida pela Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“(...) ficou evidenciado que a residência utilizada para a prática do delito de tráfico estaria abandonada, não estando, assim, resguardada pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios.”
[1]

Com efeito,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 22 de setembro de 2022, por volta das 21h00, na Rua Vilhena, do Bairro Novo Horizonte, próximo ao esgoto, nesta cidade, o denunciado Mateus de Lima Pinto, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 38 (trinta e oito) porções de cocaína, com massa total de 47,89 g (quarenta e sete gramas e oitenta e nove centigramas), 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 18,97 g (dezoito gramas e noventa e sete centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 2,35 g (duas gramas e trinta e cinco centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.88682- 01).”.

Não obstante as irresignações da Defensoria Pública, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil das drogas apreendidas com o apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas se tratava de cocaína e maconha

Infere-se que foram apreendidos com o réu 38 porções de cocaína [com peso total de 47,89g], 2 pedras de pasta base de cocaína [pesando, juntas, 18,97g] e 1 porção de maconha [com massa total de 2,35g].

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou o tráfico de drogas imputado ao réu, nos seguintes termos:

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu MATEUS DE LIMA PINTO, quando interrogado em juízo declarou que: “(Lida a denúncia) Como é que foi isso,
Mateus, o senhor estava embalando essa droga mesmo? Não senhor. O que o senhor estava fazendo, então, lá? Eu estava fazendo um consumo. A polícia fala que estava com droga em cima de uma balança de precisão, o senhor estava embalando e o senhor cantando e não usando droga? Não, o momento em que eles me abordaram, o que eles pegaram comigo foi só cinco porções de cocaína e uma pouca quantidade de maconha. E a droga ao seu lado, onde o senhor estava sentado, tinha droga ao seu lado, segundo a denúncia aqui? Sim, eles alegam
.
Aqui consta que o senhor confessou o tráfico de drogas, que estaria embalando entorpecente para ser comercializado e informou que recebe droga de indivíduo que usa veículo Ford Ka, cor preta. A polícia também ia inventar isso aí? Não, senhor, isso daí no momento eu falei no momento de pressão
, né, até porque alguns policiais também estavam ameaçando de agredir a minha esposa e a minha esposa se também se encontrava com meu filho ali no colo, ali no momento, né, isso daí foi coisa que saiu no momento assim do desespero, doutor, entendeu. Perguntas da acusação - O senhor ia usar entorpecentes junto com a sua esposa e seu filho ali do lado? Não, senhor, estava pro lado de fora da porta da minha casa. Essa abordagem, então, foi na casa do senhor? Isso, na quitinete onde eles relatam que eu estava morando. Os policiais falaram que o senhor estava pro lado de dentro, que eles viram o senhor manuseando o entorpecente pela janela. O senhor, então, estava do lado de fora da casa? Sim, senhor, eles me pegaram na região ali da porta da minha casa, aí depois eles entraram para dentro da minha casa. O senhor falou que a polícia chegou com a droga e mandou o senhor embalar os entorpecentes. É isso mesmo? Eu afirmei, doutor, que eles, um dos policiais, cortou o saco plástico e dividiu a droga em porções ali no momento e me obrigou a embalar. É verdade isso? É, verdade. Por quê? A polícia já conhecia o senhor? Já conhecia algum desses policiais? Doutor, eu posso falar bem a verdade, eu não fazia nem duas semanas que eu morava naquela região daquele bairro. Eu perguntei
se eu já conhecia algum desses policiais? Não senhor. Então, qual é o motivo que eles teriam para querer incriminar o senhor? Eu não sei te responder essa pergunta
(...).” (Mídia sob Id. 115528113).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar JAMERSON ANTUNES DO ESPÍRITO SANTO, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, policial Jamerson? Perfeitamente (...) esse detalhe aí dele está cantando distraidamente, foi uma coisa que marcou bastante, dificilmente a gente esqueceu.
Ele estava embalando a droga mesmo ou fazendo o uso? Estava embalando, estava embalando e cantando uma música sertaneja, inclusive, bem distraído, né, então a gente fez a abordagem dele de uma forma que ele não esperava, na presença de toda a equipe ainda confessou, né, que estava embalando para fazer a venda pelo bairro ali
.
E você observou se essa balança de precisão estava ligada também para pesar as coisas? Sim, ele usava pra pesar, estava cortando e embalando e já havia já alguns papelotes ali em sua volta
.
Perguntas da acusação – O senhor conhecia já esse acusado? Já tinha alguma informação? Já tinha abordado ele antes? Não, o início da abordagem foi justamente pelo fato de ser uma residência que quando a gente transitava ali não era habitada e estava com os portões abertos
, uma motocicleta na frente e o odor de entorpecente, né, foi isso que motivou o início das buscas ali, para fazer a averiguação.
Ele admitiu para os senhores que ele fazia a venda de entorpecentes? Confessou, admitiu, inclusive, ele relatou na data que é uma pessoa de um veículo preto, se não me engano, Ford Ka, que fazia a entrega pra ele e ele revendia esse entorpecente, ele confessou que ele era responsável pela venda do bairro
. (...).” (Mídia sob Id. 115528116).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar JOÃO BATISTA PEREIRA ROCHA, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, policial Pereira? Sim, senhor. Conta pra nós, por que vocês chegaram até esse rapaz? Houve alguma denúncia (...) como que foi?
Estávamos em patrulhamento e aí essa residência ali, ela sempre estava abandonada e nessa data tinha um forte odor de maconha vindo do local, nós entramos para averiguar, e aí existe uma casa abandonada na frente e no fundo, uns quartos separados também, abandonado e aí foi avistado esse cidadão, ele estava embalando entorpecentes e uma balança ligada, pesando e embalando e cantando, foi o momento que foi feita abordagem e aí ele confessou para toda equipe que ele fazia o comércio de entorpecente na região
. O senhor notou se essa quitinete era habitada, assim, se tinha móveis, televisão, cama, guarda roupa? Eu acho bem difícil de ser habitada, porque tinha uma cama velha lá no fundo, sem lençol, sem nada, colchão velho, parece que estava abandonado ali um bom tempo, sujeira. (...); a única coisa que eu recorde que ele admitiu que ele fazia o comércio entorpecente, né, foi perguntado a ele, ele admitiu para toda a equipe que ele praticava a venda (...) só mais uma situação, doutor, eu informei que tinha uma mulher, mas essa mulher era lá pro fundo, não dentro desse quarto (...).” (Mídia sob Id. 115528119).

Denota-se que o réu MATEUS em seu interrogatório prestado em juízo, negou a propriedade de parte dos entorpecentes apreendidos, bem como seu envolvimento com a mercancia ilícito. Sustentou que possuía tão somente cinco porções de cocaína e uma pouca quantidade de maconha e que serviria exclusivamente para seu consumo. Alegou que no momento da abordagem se encontrava em frente a sua quitinete fazendo o consumo de droga e que em seu poder havia apenas cinco porções de cocaína e uma pequena quantidade de maconha.
Disse que no momento da abordagem, confessou que realizava o tráfico de drogas aos policiais militares, em razão da pressão que sofria no momento e da ameaça de agressão à sua esposa, todavia, sustentou que não praticava o tráfico de drogas e que foram os próprios policiais que cortaram os sacos plásticos e que dividiu a droga em várias porções e o obrigou a embalar
.

Em contrapartida, os policiais militares JOÃO e JAMERSON que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa, descreveram detalhadamente os fatos, relatando que no dia dos fatos em rondas pela Rua Vilhena, no bairro Novo Horizonte, ao passarem pela residência já conhecida como abandonada, visualizaram o seu portão aberto, com uma motocicleta na frente e um forte odor de droga exalando no local. Em virtude da situação suspeita, relataram os policiais que adentram ao local e no quintal, observaram que havia vários quartos nos fundos também abandonados e apenas um deles contava com a janela aberta e as lâmpadas acesas, motivo que se aproximaram e visualizaram o réu MATEUS em seu interior embalando e pesando a droga. Relataram os agentes que no quarto havia várias porções de entorpecente e, até mesmo uma balança de precisão ligada com droga sendo pesada. Por fim, referidos militares ressaltaram que no momento da ocorrência policial o réu MATEUS confessou que estava embalando a droga para revender e o fornecedor da droga seria um indivíduo que utilizava um Ford Ka, de cor preto: (...).

Em juízo os policiais militares JOÃO e JAMERSON ratificaram suas declarações prestadas em fase policial, ressaltando que, ao passarem pela casa abandonada, perceberam que ela se encontrava com o portão aberto, com uma motocicleta estacionada na frente e exalando forte odor de droga, o que motivou a entrada da guarnição no local. Ressaltaram que esse imóvel abandonado havia vários quartos aos fundos também abandonados e que apenas um quarto estava com a janela aberta e a lâmpada acesa, motivo pelo qual se aproximaram e visualizaram o réu MATEUS em seu interior, distraído, embalando as drogas. Referidos policiais observaram que no quarto onde o réu MATEUS foi surpreendido preparando a droga, foi encontrado diversas porções de entorpecente e também uma balança de precisão ligada e com droga em cima sendo pesada
e que o imóvel não aparentava ser uma moradia, pois no local havia apenas uma cama e um colchão velhos, sem lençol e com sujeira.
Por fim, ressaltaram os policiais de forma unânime que após a apreensão dos entorpecentes e balança de precisão, o réu MATEUS confessou que comercializava entorpecentes na região
.

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, consta do termo de apreensão de Id. 100356690 e do Laudo Pericial n. 3.14.2022.88682-01 (Id. 100357456),
a apreensão de quarenta porções de substância que apresentaram resultado positivo para cocaína e que juntas apresentaram massa total de 66,86 g (sessenta e seis gramas e oitenta e seis centigramas) e uma porção de substância com massa de 2,35g (dois gramas e trinta e cinco centigramas) que apresentou resultado positivo para maconha
.

Insta consignar que não obstante a variedade de droga apreendida (cocaína e maconha), bem como a forma que estava acondicionada, ou seja, em pequenas porções, ainda, foi apreendida na ocasião uma balança de precisão - que é um instrumento comumente utilizado para pesagem da droga para revenda - e que, inclusive, segundo os policiais militares encontrava-se ligada e com droga em cima sendo pesada, a confirmar que era usada no ilícito
.

Assim, pela conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, consubstanciada na apreensão de variedade de entorpecente (cocaína e maconha) fracionado em diversas porções e balança de precisão, resta, pois, demasiadamente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos.

A propósito, vale ressaltar que em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifica-se que o mesmo responde outra ação penal pelo mesmo crime de tráfico de drogas, o que demonstra sua renitência delitiva, em especial seu envolvimento com a traficância.

Acerca da alegação do réu MATEUSE de que foi encontrada em seu poder tão somente cinco porções de cocaína e uma pequena quantidade de maconha para seu consumo, induzindo que os policiais “plantaram” o restante da droga e ainda “embalaram” em diversas porções para lhe prejudicar, sem qualquer justificativa plausível, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restou isolada nos autos, desprovidas de elementos probatórios.
(...).

Diante disso e não havendo informações de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.”

Como visto, o apelante assumiu apenas parte dos entorpecentes, dizendo, contudo, que seriam destinados exclusivamente ao seu consumo.

Todavia, a autoria, que é negada por ele, encontra-se demonstrada nos depoimentos dos agentes policiais – João Batista Pereira Rocha e Jamerson Antunes do Espírito Santo –, que narraram detalhadamente como se deram a abordagem e apreensão das drogas.

Nas duas fases, os policiais foram uníssonos em afirmar que o apelante foi surpreendido no exato momento em pesava e embalava os entorpecentes.

As declarações dos agentes públicos, somadas às apreensões de várias porções [de naturezas diversas] já prontas para a comercialização e de uma balança de precisão, comprovam o tráfico atribuído ao apelante na denúncia.

Sabe-se que os depoimentos dos policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

De mais a mais, a diversidade [cocaína, pasta base de cocaína e maconha] e o fracionamento das drogas também são indicativos concretos da mercancia.

Ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública – de que não há provas da traficância porque o réu

“não foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros”
–, p
ara a caracterização do tráfico não se exige a prática de atos de comércio, bastando que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – como “ter em depósito” estupefacientes com destinação mercantil.

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo.”
[2]

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
[3]

Noutro giro, razão assiste ao apelante q
uanto ao aumento da fração redutora da minorante do tráfico privilegiado.

Isso porque, analisando a sentença condenatória, constato que o juízo considerou a natureza e quantidade das drogas para aumentar a reprimenda na primeira fase, bem como para eleger o patamar da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 [em 1⁄2].

O Plenário do STF, ao julgar o ARE nº 666334/AM, com repercussão geral reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, editando o Tema n. 712,
verbis
:

“Tema 712. As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.”

A Terceira Seção do
STJ
, partindo da premissa fixada pela Corte Maior,
assim se manifestou
:

“

A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).”

Com efeito, readéquo a fração da
causa de diminuição [art. 33, § 4º]
para
2/
3, de modo a transformar a pena definitiva do réu em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantendo o regime aberto e a substituição por duas restritivas de direitos [como fixados pelo juízo
a quo
].

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para

aplicar a minorante relativa ao tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3, readequando a pena definitiva do réu para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 625.952/SE, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, em 15/6/2021.

[2]
TJMT, Ap. nº 1026860-63.2022.8.11.0003, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 15/11/2023

[3]
TJMT, Ap. nº 0015597-70.2018.8.11.0042, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024